Tribunal: TJDFT
Processo: 0733885-23.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONTRARRAZÕES. REJEITADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PASEP. TEMA 1150. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. TERMO INICIAL. DATA DO SAQUE. TEORIA ACTIO NATA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A gratuidade de justiça não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Por não se tratar de um ato de caridade, deve restar criteriosamente concedido, a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas físicas ou jurídicas que têm condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência.
2. A contratação de advogado particular pelo apelante não impede que lhe sejam concedidos os benefícios da gratuidade de justiça (art. 99, § 4o, do CPC).
3. Ante a ausência de elementos que demonstrem a falta de pressupostos para concessão da gratuidade de justiça, deve prevalecer a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pela apelante. Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada.
4. O prazo prescricional das pretensões movidas em desfavor do Banco do Brasil S/A nas quais se discute eventual falha na gestão da conta do PASEP é decenal, iniciando-se na data em que o titular toma ciência, comprovadamente, dos desfalques efetuados na conta individual vinculada ao PASEP (Tema Repetitivo 1150 do STJ).
5. O termo inicial da contagem do referido prazo, à luz da teoria da actio nata, coincide, em regra, com o momento em que o titular da conta realiza o saque dos valores que lhe são devidos, pois é quando se percebe a suposta inconsistência entre o valor recebido e o que se entende devido.
6. Uma vez que a ação foi ajuizada quase 15 (quinze) anos após a realização do saque na conta individual vinculada ao PASEP, a sentença que acolheu a prejudicial de mérito de prescrição deve ser mantida.
7. Apelação conhecida e não provida.